Tribunal: TJES
Processo: 5001703-81.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2021-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001703-81.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: RACINI LOUBACK SANTOS
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001703-81.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
RACINI LOUBACK SANTOS

RELATOR
:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, eis que irresignado com a decisão proferida na origem que determinou o prosseguimento do recorrido no concurso público para a Polícia Civil.

Em suas razões o recorrente sustenta a necessidade de obstar o prosseguimento do candidato no certame, face a sua reprovação em teste físico.

Inicialmente recebi o recurso no efeito devolutivo.

Contrarrazões pelo improvimento do agravo de instrumento.

Eis o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 26 de outubro de 2020.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ – RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001703-81.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
RACINI LOUBACK SANTOS

RELATOR
:

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

E
minentes Pares, cinge-se o presente caso a analisar a juridicidade da decisão proferida na origem que determinou o prosseguimento do recorrido em concurso público promovido pela Polícia Civil.

O recorrente sustenta que o agravado fora reprovado em teste físico, razão pela qual não teria razão para deixá-lo prosseguir no certame. Ventila, ainda, que não há previsão editalícia que diferenciasse a etapa de avaliação física para candidatos com ou sem necessidades especiais.

Inicialmente, recebi o recurso no efeito devolutivo por não vislumbrar risco de lesão grave ao recorrente.

Neste momento, em igual sentido, penso que a hipótese é de improvimento do recurso.

E assim digo,
porque inobstante a existência de previsão editalícia, por outro lado, não se pode olvidar da existência de
representativo número de
precedentes jurisprudenciais apontando
a
necessidade de ser realizada adaptação em concursos públicos para candidatos com necessidades especiais.

Outrossim, a jurisprudência tem defendido que os editais do certame já venham com a previsão de realização da submissão de maneira diferenciada para portadores de necessidades especiais, de modo a possibilitar que a referida fase não seja um óbice ao ingresso dessas pessoas a cargo público.

S
ome-se ao que já fora exposto, o fato de que, ao menos a priori, a banca examinadora da Polícia Civil teria admitido o recorrido como pessoa com deficiência compatível com o cargo pleiteado.

A propósito, vejamos precedentes que tratam sobre o tema:

Diante da controvérsia acerca da compatibilidade da deficiência

da parte impetrante com as atribuições do cargo de Guarda Municipal, em especial tendo em vista que os editais de concurso

público devem prever a adaptação das provas em razão das deficiências

dos candidatos, deve-se adotar interpretação mais favorável ao candidato portador de deficiência

física, com amparo na normatização dos processos de inclusão e proteção de pessoas em situação de vulnerabilidade, ao menos em exame perfunctório, em que adotar entendimento mais restritivo impede a demandante de prosseguir nas etapas subsequentes do certame, tolhendo a possibilidade de comprovação da capacidade física

para o cargo.[...]
.
(Agravo de Instrumento, Nº 70072113426, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em: 27-04-2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO

PÚBLICO. MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE. GUARDA MUNICIPAL. CANDIDATA COM NECESSIDADES ESPECIAIS. PROVA FÍSICA. ADEQUAÇÃO DOS TESTES. POSSIBILIDADE.
(Agravo de Instrumento, Nº 71006124424, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 29-11-2016)

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO PÚBLICO – PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS – EXAME FÍSICO – SUBMISSÃO EM IGUALDADE DE CONDIÇÕES COM OS DEMAIS CANDIDATOS – AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE – COMPATIBILIZAÇÃO DA DEFICIÊNCIA COM O ACESSO AO CARGO PÙBLICO - OBRIGATORIEDADE – RECURSO IMPROVIDO.
1. Uma vez reconhecida, pela própria banca examinadora do certame, a compatibilidade da deficiência do candidato com as atribuições do cargo almejado, não pode aquela, posteriormente, buscar submetê-lo aos mesmos exames físicos previstos para todos os demais candidatos, incluindo aqueles absolutamente incompatíveis com a deficiência apresentada pelo candidato, sob pena de ofensa aos princípios da razoabilidade, isonomia material e acessibilidade plena aos cargos públicos. Precedentes.(TJES, Classe: Agravo Interno Ap - Reex, 024130185150, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/03/2015, Data da Publicação no Diário: 08/04/2015)

É preciso registrar, outrossim, que não se está aqui a afirmar que o recorrido é portador de necessidades especiais, mas apenas a resguardar a permanência dele no certame até que seja exaurida a discussão acerca do seu quadro clínico, em sede de cognição exauriente.

Considerar que a doença apresentada pelo autor não seja causa que o coloque na condição de portador de necessidades especiais neste momento poderia causar-lhe demasiado prejuízo, mormente porque tal discussão carece de mais elementos de prova, os quais não existem até aqui.

Diante dessas considerações é que conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

D
ES
. ROBSON LUIZ ALBANEZ -
RELATOR

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001703-81.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
RACINI LOUBACK SANTOS

RELATOR
:

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO – EXCLUSÃO DE CANDIDATO – PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS – RECURSO IMPROVIDO.

I
– A concessão do pleito deduzido em sede de agravo de instrumento carece da demonstração do fumus boni iuris e do periculum in mora.

II
- Nos termos da jurisprudência pátria, tanto a Administração como os candidatos a cargo público devem observar as normas contidas no edital que rege o concurso.

II
– A jurisprudência pátria tem perfilhado o entendimento no sentido de que os editais do certame devem conter previsão de aplicação de prova diferenciada para candidatos com necessidades especiais.

III
– A exclusão do candidato com base na ausência de deficiência dele, carece de produção de provas, o que deve ser feito na instância originária.

IV
– Recurso improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
A
O RECURSO
nos termos do voto do relator.

DECISÃO
ACÓRDÃO Vistos, discutidos e relatados os autos, concluem os Desembargadores desta Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do recurso de agravo de instrumento e a ele NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.